Tribunal: TJES
Processo: 5027709-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027709-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: JOSUE SAMOURA NAZARIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027709-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RECORRIDO: JOSUE SAMOURA NAZARIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. AMORTIZAÇÃO PARCIAL. OFERTA NÃO CUMPRIDA. OFENSA AO CDC. REDUÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apresentação do caso referente a uma ação sumaríssima na qual o autor questiona contrato de Cédula de Crédito Bancário com juros de 4% ao mês, aceitos sob a promessa de possibilidade de amortização parcial. Ao tentar amortizar parte da dívida, foi-lhe exigida a quitação integral. O autor pleiteou a declaração de abusividade dos juros para o patamar do BACEN (1,71% a.m.), devolução dos valores pagos a maior e a obrigação de permitir a amortização parcial. A sentença julgou procedentes os pedidos, e a ré interpôs Recurso Inominado sustentando a incompetência do juizado e a impossibilidade da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é incompetente em razão da suposta necessidade de prova pericial; (ii) saber se o descumprimento da oferta inicial de amortização parcial da dívida caracteriza infração ao direito de informação do consumidor; e (iii) saber se é cabível a redução da taxa de juros remuneratórios diante da abusividade constatada e da modalidade de pagamento (desconto em folha).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por ser desnecessária a realização de prova pericial, visto que os documentos e laudos técnicos carreados aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Configura-se o descumprimento contratual e ofensa ao direito de informação, pois a oferta de amortização parcial veiculada inicialmente integra o contrato e obriga o fornecedor (art. 30 do CDC), permitindo ao consumidor exigir o seu cumprimento forçado (art. 35 do CDC).

Reconhece-se o prejuízo ao autor que aceitou taxa elevada de 4% a.m. apenas pela contrapartida da amortização parcial. Constatada a limitação de risco pelo desconto em folha e a frustração da promessa, mantém-se a redução da taxa de juros ao patamar médio do BACEN (1,71% a.m.).

IV. Dispositivo e tese

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A informação ou publicidade que oferece ao consumidor a amortização parcial da dívida vincula a instituição financeira e integra o contrato. 2. O descumprimento injustificado dessa oferta, aliado ao limite de risco conferido por pagamento em folha, autoriza a readequação judicial dos juros remuneratórios à taxa média do mercado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 30 e 35; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 487, I;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 398, 405 e 406, §1º;

Lei nº 14.905/2024;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
JOSUE SAMOURA NAZARIO
, que assim decidiu:
“Ex positis, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 4,00% (quatro por cento) ao mês, pactuada no contrato nº 700433902, e DETERMINAR a sua revisão para o patamar de 1,71% (um vírgula setenta e um por cento) ao mês, a contar da data da contratação; b) CONDENAR a ré a restituir à parte autora os valores pagos a maior, decorrentes da aplicação da taxa de juros ora declarada abusiva, cujo montante exato deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença por simples cálculos aritméticos, a título de danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir dos efetivos prejuízos (SúM. 43 STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que já engloba juros e correção monetária (Lei 14.905/24); c) CONDENAR a ré na obrigação de fazer consistente em viabilizar à parte autora a amortização parcial do saldo devedor do contrato nº 700433902, com a devida redução proporcional dos juros, sempre que solicitado. Revogo a tutela de urgência. (ID 61774578)”
.

Em sede recursal (ID 18130592), a recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, menciona a validade dos juros remuneratórios, impossibilidade de oferecer a amortização, bem como revisão da atualização imposta.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 18130603).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos observo que o autor firmou com a requerida, em 08/05/2024, a Cédula de Crédito Bancário nº 700433902-9, devidamente anexada ao ID 18130312, sendo financiado o valor de R$ 24.384,00 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais), a ser pago em 96 parcelas de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais), com taxa de juros remuneratórios de 4% ao mês.

O empréstimo, ainda que com elevada taxa de juros foi “interessante” para o autor, considerando que lhe foi informada sobre a possibilidade de amortização parcial. É o que se verifica no teor das conversas anexadas ao ID 18130313. Todavia, ao tentar amortizar parte da dívida somente lhe foi proposta a quitação integral, conforme se infere no ID 18130310, divergindo do que foi inicialmente proposto.

De acordo com o art. 30 do CDC,
“toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”
. Não havendo cumprimento da oferta é permitido ao consumidor exigir seu cumprimento forçado, aceitar um equivalente ou rescindir o contrato, nos termos do art. 35 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, houve claro descumprimento contratual, pois inicialmente foi ofertado ao autor a amortização de parcelas e, ao tentar utilizar o benefício, apenas lhe foi assegurada a quitação integral do valor devido. Ou seja, informações divergentes que feriram o direito de informação previsto no CDC. Assim, correta a decisão de assegurar ao autor a possibilidade de amortizar parcialmente a dívida.

Em relação à redução dos juros remuneratórios, embora se saiba que as instituições financeiras têm autonomia para estabelecer suas taxas, no caso em tela, de forma específica, entendo que o autor acabou sendo prejudicado, pois me parece que apenas aceitou o contrato com uma taxa alta (4%) pela possibilidade de amortização parcial. De mais a mais, verifico que o contrato fora celebrado com desconto mensal em folha de pagamento, que apesar de não ser uma garantia, é uma forma de pagamento que limita, em muito, o risco do negócio, não havendo justificativa para a taxa de juros ser superior ao dobro da média praticada no período.

Sem essa opção muito provavelmente reavaliaria sua conduta. Desta feita, especificamente nesta condição, mantenho o entendimento do magistrado de piso que reduziu os juros ao patamar estabelecido pelo BACEN, ou seja, 1,71%, nos termos do cálculo do PROCON anexado ao ID 18130311.

Em relação à forma de atualização, já está em consonância com o entendimento previsto na Lei nº 14.905/24, motivo pelo qual deixo de proceder qualquer alteração.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)